Tribunal: TCU
Processo: 040.716/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da Secretaria do Tribunal de Contas da União no Amazonas, em face de possíveis irregularidades na condução, pelo Comando da 12a Região Militar (12a RM), dos serviços de transporte aéreo de cargas e passageiros por intermédio do PE/SRP 1/2021, cujo valor anual do contrato foi estimado em R$ 7.975.738,80 pela administração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria do Tribunal de Contas da União no Amazonas, em face de possíveis irregularidades na condução, pelo Comando da 12a Região Militar (12a RM), dos serviços de transporte aéreo de cargas e passageiros por intermédio do PE/SRP 1/2021, cujo valor anual do contrato foi estimado em R$ 7.975.738,80 pela administração, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; e 9.2. dar ciência desta deliberação à representante e aos demais interessados.